Tribunal: TJDFT
Processo: 0033727-02.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033727-02.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAMILTON CAETANO DE BRITO, MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO, EDER TRINDADE FABENI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, HAMILTON CAETANO DE BRITO, MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO, EDER TRINDADE FABENI, PLATINUM OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus EDER TRINDADE FABENI, MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO, HAMILTON CAETANO DE BRITO, PLATINUM OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP e pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, na qualidade de assistente simples do apelante MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente a presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em razão de ilegalidades apontadas na contratação direita, por inexigibilidade de licitação, da apelante PLATINUM OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA, para realização de evento denominado "Copa Brasília Internacional de Judô", em comemoração aos 54 anos do Núcleo Bandeirante. A análise dos autos denota a existência questões processuais que devem ser sanadas antes da análise do mérito dos apelos. Com efeito, verifica-se que recurso de apelação da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL foi interposto sem comprovar o recolhimento do preparo recursal (ID 19673389). Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. A parte recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil vigente disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Sendo assim, constata-se, no ensejo, que a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL não instruiu adequadamente o recurso, deixando de realizar o preparo, o qual se consubstancia em requisito de admissibilidade recursal, o que impõe o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, II parágrafo único, do CPC. Quanto ao pedido de gratuidade judiciária formulado de forma inédita no recurso do apelante MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO, a questão deve ser apreciada na análise da admissibilidade da insurgência pelo relator, em observância ao disposto no art. 101, § 2o, c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC. Sobre o tema, destaco que o pedido de gratuidade de justiça detém mera presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. Com efeito, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as despesas de um processo judicial sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e de consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte. No caso em apreço verifica-se dos autos que apesar de formular pedido de gratuidade judiciária, o recorrente, que é advogado estabelecido no Distrito Federal, não trouxe aos autos declaração de hipossuficiência e nenhum outro elemento de informação sobre sua situação financeira e patrimonial capaz de fundamentar o pedido, devendo-lhe ser concedido prazo para correta instrução da postulação. Diante do exposto, determino à apelante ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL que recolha o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser o apelo considerado deserto, nos termos do art. 932, II e parágrafo único, e 1007, §4o, do CPC. Concedo ao apelante MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove os pressupostos para obtenção da gratuidade judiciária, juntando aos autos declaração de hipossuficiência, comprovante de renda, declaração de imposto de renda, extratos bancários ou outros documentos hábeis a demonstrar sua situação financeira. Sendo tempestivas, cabíveis, firmadas por advogados regularmente constituídos, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 19673385 e ID 19673400), recebo as apelações dos réus HAMILTON CAETANO DE BRITO e EDER TRINDADE FABENI, nos efeitos suspensivo e devolutivo, por força do disposto no art. 19 da Lei 7.347/85 c/c art. 1.012, caput, do CPC. Intime-se. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator